Tribunal: TJPA
Processo: 0804087-57.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804087-57.2023.8.14.0401

APELANTE: GEAN MARTINS DE ARAÚJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.

2. Quanto a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, “PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA.” (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).

4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
GEAN MARTINS DE ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16206045, que consta dos autos do Inquérito Policial nº 00538/2023.100053-3, que no dia
07 de março de 2023
, uma equipe policial apresentou o nacional Gean Martins de Araújo, ora apelante, após sua prisão em flagrante.

Conforme foi apurado, a vítima
Juliana Maria de Souza Botelho
estava a caminho do seu local de trabalho, por volta das 08h00min da manhã, em frente ao Condomínio Bela Vista, na Rua Alberto Vilar, Bairro do Tapanã, quando o ora apelante a teria abordado com um simulacro de arma de fogo, rendendo-a e anunciando o assalto, subtraindo para si seu aparelho celular da marca Xaiomi, modelo REDMI Note 10, logo após, empreendeu em fuga.

Inconformada, a vítima começou a gritar na via pública pedindo ajuda, momento em que populares identificaram o ora apelante e começaram a persegui-lo, até que conseguiram alcança-lo. Posteriormente, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que o ora apelante se apresentou como sendo Jhonny Martins de Araújo.

Todavia, durante a Audiência de Custódia, foi-se constatado que o ora apelante havia dado o nome de seu irmão, que não tem antecedentes, no intuito de se esquivar da aplicação do direito penal, sendo, assim, verificado que seu nome seria Gean Martins de Araújo, e que teria antecedentes específicos por crimes contra o patrimônio e por tráfico de entorpecentes.

Diante de tais elementos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
e artigo 307, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de março de 2023
, ID 16206046, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de julho de 2023
, ID 16206086.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
22 de agosto de 2023
, ID 16206094.

Em suas
razões recursais
, ID 16206086, a defesa requereu a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
, com a aplicação da pena em patamar
aquém do mínimo legal
, em razão do reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em consideração à
Súmula n º 545 do STJ
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16206098, o representante do Órgão Acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 16417031, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
GEAN MARTINS DE ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16206086, a defesa requereu a
superação
da
Súmula nº 231 do STJ
, com a aplicação da pena em patamar
aquém do mínimo legal
, em razão do reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em consideração à
Súmula n º 545 do STJ
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a competente defesa almeja a
desconstituição
do presente julgado, para que seja fixada a pena aplicada ao ora apelante em patamar
aquém do mínimo legal
, em razão da incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, em atenção à
Súmula nº 545 da jurisprudência do STJ
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Conforme esclarecido na decisão ora combatida, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção às
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena-base
aplicada ao ora apelante foi fixada no patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
ora mencionada, não procedendo a pretendida redução da pena por óbice da
Súmula nº 231
, do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Desta forma, compreendo que não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstância atenuante
,
quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
.

Por oportuno, curial destacar que a
Súmula nº 545 do STJ
prevê que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
. Assim, ainda que retratada judicialmente, parcial ou qualificada, se há confissão do réu,
incabível
o afastamento da respectiva atenuante.

Contudo, ainda que reconhecida a elucidada circunstância atenuante, tal situação
não impede
a aplicação concomitante da
Súmula nº 231 do STJ
, vez que abordam aspectos diferentes acerca do mesmo tema.

Tal posicionamento tem sido adotado pelos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL, POSTERIORMENTE RETRATADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...). - Em relação ao réu Jackson,
em que pese o reconhecimento da confissão espontânea, aplica-se o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 231, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do estabelecimento da reprimenda no mínimo legal
. (...).
(STJ - HC 393.206/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...). 2.
Pacificou-se o entendimento de que se a confissão do agente é um dos fundamentos da condenação, a aludida circunstância deve ser aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação. Enunciado 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. Na espécie,
embora a parcialidade da confissão do acusado não configure óbice à aplicação da atenuante, não é possível a redução de sua sanção abaixo do mínimo legal, consoante o disposto no verbete 231 da Súmula deste Sodalício
. (...).
(STJ - HC 387.747/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...).
Ainda nessa fase, vai reconhecida a atenuante de confissão para o acusado Dani, em relação ao delito de arma, em observância à Súmula 545 do STJ
.
Contudo, considerando que as penas de Dani já foram conduzidas ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante de menoridade, não comportam maior redução
.
Súmula 231 do STJ
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 70085033264, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-02-2022).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Ademais, não existe determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para
suspensão
dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da
Súmula nº 231
, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/11/2023